Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÕES COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Suscitante) em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Suscitado), em ação indenizatória c/c obrigação de fazer, ante o entendimento de que a lide se fundamenta em causa de pedir diversa da tratada no processo no 0713449-43.2022.8.07.0001. Acrescenta que o aludido processo se encontra sentenciado e arquivado, por isso o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília é competente para julgar a demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se há conexão entre a presente ação e o processo no 0713449-43.2022.8.07.0001 que justificaria a distribuição por dependência ao Juízo que decidiu a tutela antecedente, já sentenciada.
III. Razões de decidir
3. As hipóteses de distribuição por dependência estão previstas no art. 286 do CPC e, inexistindo quaisquer delas, não há fundamento para a reunião dos processo.
4. O art. 55, § 1o, do CPC, prevê que os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Além disso, a Súmula no 235/STJ, prevê que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
5. Na demanda em análise, apesar da identidade de partes e de objeto, as causas de pedir são diversas, uma vez que a exclusão da autora do quadro associativo foi realizada por justificativa diversa da apontada no processo no 0713449-43.2022.8.07.0001, o que afasta a suposta prevenção alegada pelo Juízo Suscitado.
6. Ademais, o processo supracitado já foi sentenciado, extinto com resolução de mérito, o que impede a conexão processual, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC. Assim, prevalece a distribuição do processo de forma aleatória, pois não se verifica nenhuma das situações elencadas no art. 286 do CPC, portanto, o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a presente ação.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 21a Vara Cível de Brasília para processar a ação indenizatória c/c obrigação de fazer no 0736286-87.2025.8.07.0001.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, § 1o e 286.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 235. TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 2008562, 0716608-89.2025.8.07.0000, Relator Jansen Fialho De Almeida, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 09/06/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 2026164, 0721310-78.2025.8.07.0000, Relator Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/07/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1982743, 0702623-53.2025.8.07.0000, Relator Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/03/2025.